Tribunal: TJES
Processo: 5008172-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008172-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NARRA O AUTOR QUE QUE RECEBE APOSENTADORIA E QUE AO RETIRAR O EXTRATO DETALHADO DO BENEFÍCIO VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE DESCONTOS MENSAIS DESDE 05/03/16 NO VALOR DE R$44,00 REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. POR DESCONHECER TAL CONTRATAÇÃO BUSCOU INFORMAÇÕES PERANTE O INSS QUE RECOMENDOU UM AUXÍLIO PROFISSIONAL. O VALOR PAGO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FOI DE R$3.746,00. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO VALOR DE R$44,00, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM ANULAÇÃO DO CONTRATO E LIBERAÇÃO DA MARGEM, C) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$6.952,00 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE HAJA REVISÃO DOS JUROS E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS UMA VEZ QUE SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL. QUANTO AO DANO MORAL, INEXISTEM NOS AUTOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM SUA INCIDÊNCIA DE FORMA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO PENDE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)